Tribunal: TJES
Processo: 5002394-14.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002394-14.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROSANA SANTANA PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO EM 2020, 2021, PARTE DE 2022, PARTE DE 2023 E 2024. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM PARTE DE 2022 E PARTE DE 2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando ao reajuste do vencimento base de professora da rede pública municipal, com fundamento no piso salarial nacional do magistério, e ao pagamento de diferenças remuneratórias.
2. Professora efetiva do magistério municipal sustenta o pagamento de vencimentos inferiores ao piso nacional, considerado o período de 2020 a 2024, para jornada semanal de 25 horas.
3. Sentença de procedência reconheceu o direito ao piso nacional, adotando como parâmetro a jornada de 40 horas semanais, com condenação ao pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) os vencimentos pagos à professora atendem ao piso salarial nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada de 25 horas semanais; e (ii) há direito ao pagamento de diferenças salariais nos exercícios de 2020 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.738/2008.
6. Demonstrado que, no exercício de 2020, 2021, parte de 2022, parte de 2023 e 2024, o vencimento percebido superou o piso proporcional correspondente à jornada de 25 horas semanais, inexiste diferença remuneratória devida.
7. Constatado que, parte de 2022 e parte de 2023, os valores pagos foram inferiores ao piso proporcional, subsiste o dever do Município de adimplir as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa ao exercício de 2020, 2021, parte de 2022, parte de 2023 e 2024, mantendo-se o dever de pagamento das diferenças salariais apenas em parte de 2022 e parte de 2023;.

Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida. 2. Inexiste direito a diferenças remuneratórias quando o vencimento pago supera o piso proporcional. 3. São devidas as diferenças salariais apenas nos períodos em que comprovado o pagamento inferior ao piso proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002394-14.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ROSANA SANTANA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO EM 2020, 2021, PARTE DE 2022, PARTE DE 2023 E 2024. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM PARTE DE 2022 E PARTE DE 2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando ao reajuste do vencimento base de professora da rede pública municipal, com fundamento no piso salarial nacional do magistério, e ao pagamento de diferenças remuneratórias.
2. Professora efetiva do magistério municipal sustenta o pagamento de vencimentos inferiores ao piso nacional, considerado o período de 2020 a 2024, para jornada semanal de 25 horas.
3. Sentença de procedência reconheceu o direito ao piso nacional, adotando como parâmetro a jornada de 40 horas semanais, com condenação ao pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) os vencimentos pagos à professora atendem ao piso salarial nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada de 25 horas semanais; e (ii) há direito ao pagamento de diferenças salariais nos exercícios de 2020 a 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.738/2008.
6. Demonstrado que, no exercício de 2020, 2021, parte de 2022, parte de 2023 e 2024, o vencimento percebido superou o piso proporcional correspondente à jornada de 25 horas semanais, inexiste diferença remuneratória devida.
7. Constatado que, parte de 2022 e parte de 2023, os valores pagos foram inferiores ao piso proporcional, subsiste o dever do Município de adimplir as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa ao exercício de 2020, 2021, parte de 2022, parte de 2023 e 2024, mantendo-se o dever de pagamento das diferenças salariais apenas em parte de 2022 e parte de 2023;.

Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida. 2. Inexiste direito a diferenças remuneratórias quando o vencimento pago supera o piso proporcional. 3. São devidas as diferenças salariais apenas nos períodos em que comprovado o pagamento inferior ao piso proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR ajuizada por

ROSANA SANTANA PEREIRA

em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, sob a alegação de que possui vínculo efetivo com o requerido em cargo que integra o magistério público, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) horas semanais, porém recebe valor inferior ao piso salarial nacional da categoria. Por tais razões, pretende a implementação do pagamento do piso salarial nacional referente à diferença apurada.

Contestação apresentada ao ID 16986432.

A sentença (ID 16987636) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o Município de Vila Velha a proceder com o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora e a prescrição quinquenal.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 16987639). Em suas razões, sustenta que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso apenas para o vencimento inicial da carreira, proporcional à jornada de trabalho, e não para toda a estrutura salarial. Afirma que o servidor sempre recebeu valores superiores ao piso proporcional às 25 horas semanais e nega incorporação de gratificações ou adicionais ao vencimento base. Argumenta que os avanços por titulação e mérito representam novo vencimento, não reajuste, e que o plano de carreira municipal já atende à legislação federal. Pede, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos do autor.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16987642, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Passando ao exame do mérito, já adianto que é caso de
reforma parcial
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

A sentença julgou procedente o pedido autoral e determinou a readequação salarial dos anos pleiteados, respeitada a prescrição quinquenal.

Em sua petição inicial, a parte autora não deixa claro os anos que estariam abrangidos na pretensão, mas, ao analisar sua ficha financeira e planilha de cálculos juntados (IDs 16986427 e 16986428), conclui-se que o pleito abrange os anos de 2019 a 2024.

Ressalto que a ação foi proposta em 25/01/2025 e, por conseguinte, encontram-se prescritas as verbas anteriores a 25/01/2020.

Assim, limito-se a fazer o exame da pretensão em relação às verbas não prescritas, já que a autora não se insurgiu contra a sentença, que determinou a observância do prazo prescricional.

Dito isso e passando à análise do caso concreto, vale lembrar que
a Lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica. Veja-se:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e volto ao exame do caso concreto.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2022 - piso salarial
de R$3.845,63.

2023 - piso salarial
de R$4.420,55.

2024 - piso salarial
de R$4.580,57.

No caso,
a carga horária exercida pela parte autora era de 25h/semanais.

Assim, considerando o exercício da jornada de 25 horas semanais, a remuneração mínima da categoria estava fixada, entre os anos de 2020 a 2024:

2020
-
piso salarial
de R$ 1.803,90;

2021
-
piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022 - piso salarial
de R$ 2.403,51;

2023 - piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024
-
piso salarial
de R$ 2.862,85;

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 16986427), verifico que:

2020 - R$ 2.007,07 a R$ 2.332,71 - valor superior ao valor do

piso salarial

2021

- R$ 2.332,71 - valor superior ao valor do

piso salarial

2022 - R$ 2.332,71 (jan/março) a R$ 2.594,93 (abril em diante) - valor inferior ao valor do

piso salarial nos meses de janeiro a março e superior nos demais meses

2023 - R$ 2.594,93 (jan/abril) a R$ 3.237,49 (maio em diante - valor inferior ao valor do

piso salarial nos meses de janeiro a abril e superior nos demais meses

2024 - R$ 3.237,49 a R$ 3.399,36 - valor superior ao valor do

piso salarial

Dessa forma, considerando que a sentença foi de total procedência, verifico que foi adotado como parâmetro o piso salarial nacional correspondente à jornada de 40 horas semanais, reconhecendo o direito da autora em todo o período pleiteado.

No entanto, ao analisar o caso concreto tendo por base a carga horária exercida pela parte - repito, de 25h/semanais -, conforme restou demonstrado, somente nos meses de janeiro a março de 2022 e nos meses de janeiro a abril de 2023 é que o pagamento ocorreu em desconformidade com o piso salarial.

No restante, o pagamento do vencimento ocorreu em conformidade com o piso salarial proporcional à carga horária exercida, inexistindo diferenças a serem adimplidas.

Com efeito, é caso de julgar improcedente o pedido referente aos anos de 2020, 2021, abril em diante de 2022, maio em diante de 2023 e 2024.

Assim, é de rigor o provimento parcial do recurso, para adequar a condenação ao período acima indicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido relativo aos anos de 2020, 2021, abril em diante de 2022, maio em diante de 2023 e 2024. Mantida a condenação relativa aos meses de janeiro a março/2022 e janeiro a abril/2023.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)